Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723925-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA AGRAVADO: CRELIA APARECIDA DE FREITAS AMRANTE, PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE, YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE, RICARDO JOSE DE FREITAS AMARANTE, LEA CHRISTIANE FREITAS AMARANTE DE OLIVEIRA, ANDRE GUSTAVO DE FREITAS AMARANTE, LUIZ OTAVIO DE FREITAS AMARANTE, ARNAUD CASSIO FREITAS DO AMARANTES, LUANA MILENA GUEDES DE SENA AMARANTE D E C I S Ã O Diante da documentação acostada pela agravada (Id 27675610/27675611), concedo os benefícios da gratuidade de justiça, a fim de sobrestar a exigência do pagamento do preparo recursal. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora